Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700098-85.2022.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA APELADO: J. M. B. DESPACHO Apelação cujo julgamento prossegue pelo rito do art. 942, caput, do CPC incluída na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. O apelado-autor peticiona (id. 46449459) para informar o descumprimento das obrigações de fazer cominadas na r. sentença, de autorização e custeio dos procedimentos médicos e dos equipamentos prescritos, mesmo sob pena de cominação de multa por esta Relatoria, consoante decisão de id. 43878386, e pede “seja o Réu intimado a cumprir a decisão de tutela no prazo de 24 horas. E ainda, requer seja feito o bloqueio on line do valor máximo das astreintes, posto que já descumprida a decisão de tutela por mais de 10 dias consecutivos, e que o valor fique bloqueado até sentença confirmatória de mérito”. Isso posto, à apelante-ré, em 5 dias, para manifestar-se. À Secretaria, para manter o processo na pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora